Tribunal: STF
Processo: ARE 1246644
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da consonância do acórdão recorrido com entendimento desta Corte quanto à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33 à matéria que versa sobre aposentadoria especial de servidor público.
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceito constitucional. Defende que “a r. decisão embargada não abordou a alegada violação ao art. 37, § 10 da CF/88 e a aplicação da Lei 8.213/1991 apenas ‘no que couber’, nos termos da Súmula Vinculante n. 33”.
    Requer “o acolhimento dos presentes Embargos para que se supra a omissão apontada, com pronunciamento acerca da violação ao art. 37, § 10 da Constituição Federal, devido à aplicação indevida do artigo 49, I, ‘b’ da Lei 8.213/1991” e “ainda, o provimento do Recurso Extraordinário, para que se reconheça a violação constitucional e seja determinada a aplicação do art. 49, I, ‘a’ da Lei 8.213/1991, tratando-se de Aposentadoria Especial de servidor público”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 37, caput, § 10º da Constituição Federal interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Aposentadoria especial de servidor público municipal Direito à concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividades, de forma ininterrupta e por mais de 25 anos, sob condições que prejudicam a saúde (art. 40, § 4º, inciso III, da CF) Possibilidade Reiteradas decisões, em relação aos servidores dos mais diversos entes federativos, que, em razão da omissão legislativa, conferem o direito mediante a aplicação do art. 57 da Lei Federal 8.213/1991 Aposentadoria que será reajustada na forma prevista no artigo art. 15 da Lei Federal 10.887/2004, equivalente ao disposto no art. 85 c.c. 112 da Lei Complementar Municipal 2.148/07 Sentença de procedência Recursos não providos.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Isso porque, consoante consignado no decisum embargado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33, ‘aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.”
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora